Tribunal: TJPA
Processo: 0041558-58.2000.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0041558-58.2000.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: LUCIA VIEIRA DE FIGUEIREDO, GRAZILDA BRAGA WANDERLEY LASSANCE CUNHA, ELZA DE VASCONCELOS BRAGA, TEREZINHA DE JESUS ANTUNES MONTENEGRO DUARTE, EDUARDO DA SILVA TAVARES CARDOSO, EDITH LIMA DE NORONHA TAVARES, INAH REGO DE MENDONCA, ZENOBIA RENDEIRO TAVARES CARDOSO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE PROVENTOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo IGEPREV, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença favorável à recomposição de proventos de pensionistas em conformidade com a Medida Provisória nº 482/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas;
(ii) analisar contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda majoração de vencimentos por decisão judicial sob fundamento de isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição alegada atinge apenas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ.
4. A recomposição pleiteada não caracteriza majoração de vencimentos, mas correção de erro na conversão monetária, preservando o valor real dos proventos, em conformidade com o art. 24, § 1º, III, da LC nº 101/2000.
5. Não há omissão ou contrariedade no acórdão embargado; os embargos de declaração foram manejados para rediscutir o mérito, o que não é permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação;
2. Correção de erro em conversão monetária de proventos não se caracteriza como majoração de vencimentos sob fundamento de isonomia."

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LC nº 101/2000, art. 24, § 1º, III; CF/1988, arts. 2º, 5º, II, 37, X; Súmulas nº 37 do STF e nº 85 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo Estado do Pará e outros, contra Acórdão de ID nº 21404917, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV)
contra Decisão Monocrática que
negou provimento

Remessa Necessária
interposta pelo Juízo 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Pagar
ajuizada por
Zenóbia Rendeiro Tavares Cardoso e Outros
, em face do
Estado do Pará

e outros
.

Em síntese da demanda, os autores são pensionistas de servidores públicos aposentados e percebem benefício mensal, porém este vem sendo pago em desconformidade com a remuneração atualizada de acordo com os ajustes determinados na Medida Provisória nº 482, de 28.04.1994, que converteu o pagamento em URV para REAL, considerando que possuem direito a reajuste de 6,1%. Requerem a correção das perdas salariais de acordo com a Medida Provisória, com a procedência da ação.

O Juízo de 1º grau

proferiu sentença dando procedência aos pedidos da exordial, bem como submeteu a remessa necessária.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou pela confirmação da sentença.

Em remessa necessária, a relatora competente proferiu Decisão Monocrática para confirmar a sentença proferida.

Irresignado, o
IGEPREV
interpôs o recurso de
Agravo Interno
e em suas razões recursais aduz em preliminar de mérito sua ilegitimidade passiva para compor a lide, a ocorrência da prescrição do direito de agir, a manutenção do Estado do Pará para compor o processo. No mérito, sustenta a impossibilidade de incorporação dos valores aos proventos, a responsabilidade do Estado sobre os valores pagos em relação ao período de atividade, bem como a impossibilidade orçamentária para tal.

Após devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões impugnando todos os pontos alegados pelo recorrente, bem como pediu pela manutenção da Decisão Monocrática atacada.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a prescrição das prestações decorrentes do direito, bem como contrariedade à tese fixada na Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, pois não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Desse modo, prequestiona expressamente o entendimento fixado na referida súmula, bem como os artigos 2º, 5º, II e 37, X da Constituição Federal. Assim, requer o provimento do presente recurso de Embargos de Declaração, para modificar a decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissão no acórdão embargado no que tange a prescrição das prestações decorrentes do direito, bem como contrariedade à tese fixada na Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, pois não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Desse modo, prequestiona expressamente o entendimento fixado na referida súmula, bem como os artigos 2º, 5º, II e 37, X da Constituição Federal. Assim, requer o provimento do presente recurso de Embargos de Declaração, para modificar a decisão atacada.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Sobre a alegação feita pelo Recorrente, este alega a prescrição da pretensão dos recorridos, ao argumento de que ao tomar conhecimento do ocorrido, conta-se a partir disso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Contudo, o caso em análise é de trato sucessivo a partir da ocorrência constante da defasagem constante sobre os proventos recebidos, motivo pelo qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 85
. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

(...)

Dessa forma o direito do servidor à recomposição salarial decorrente da errônea metodologia na conversão monetária da URV não possui natureza de aumento salarial e que, uma vez ocorrida reestruturação remuneratória na carreira do servidor, a defasagem salarial estará absorvida, a partir de quando não se pode

reconhecer prejuízo financeiro.

Mesmo que haja alegação de prejudicialidade no tange a Responsabilidade Fiscal, a Autarquia esquece de mencionar que o assunto tratado nos autos é exceção à regra, senão vejamos o art. 24, §1, III da Lei Complementar nº 101/00:

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5o do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17.

§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de:

I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente;

II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;

III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

Portanto, a Decisão Monocrática hostilizada não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025